Tribunal: STF
Processo: ARE 1496588
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, assim fundamentado:



    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLEITEADA SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DOS ARTIGOS 15, INCISO III, 28-A, INCISO I, 57-A, CAPUT, INCISOS I, II E III E § 5º E 87, § 6º, DA LEI ESTADUAL N. 14.675, DE 13 DE ABRIL DE 2009 (CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE), NA REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 18.350, DE 27 DE JANEIRO DE 2022. ARTIGO 15, INCISO III, DA LEI ESTADUAL N. 14.675/2009. DISPOSITIVO LEGAL QUE RETIROU DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL A COMPETÊNCIA DE LAVRAR AUTO DE INFRAÇÃO. INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISNAMA E SISEMA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE APARENTEMENTE EXTRAPOLOU SUA COMPETÊNCIA, EM AFRONTA AO ARTIGO 10, INCISOS I, VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. IMPOSIÇÃO AO PODER PÚBLICO EM DEFENDER E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. AUSÊNCIA DE ÓRGÃO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS PARA AS INCURSÕES COTIDIANAS E CONSEQUENTE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E PODER DE POLÍCIA EXPRESSAMENTE ELENCADOS COMO TAMBÉM DE COMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR. ARTIGO 107, INCISO I, ALÍNEAS 'D', 'G' E 'H', DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. IMPOSSIBILIDADE DA IMEDIATA CONFECÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO QUE PREJUDICA A DEFESA E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. IMPOSSIBILIDADE DA COIBIÇÃO DO DANO AMBIENTAL NO MOMENTO DA NOTIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRECAUCÃO EM SEDE CAUTELAR. MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO QUE INVIABILIZA A TOMADA DE PROCEDIMENTOS IMEDIATOS PELOS POLICIAIS MILITARES E NECESSÁRIOS PARA A MITIGAÇÃO OU CESSAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. AFRONTA AO ARTIGO 181 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVER DE PROTEÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, POR ORA, DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL ARGUMENTADA POR AMICUS CURIAE. MATÉRIA APROVADA QUE, APARENTEMENTE, NÃO AFRONTA O ARTIGO 50, § 2°, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CAUTELAR DEFERIDA COM BASE EM PARTE DOS ARGUMENTOS INVOCADOS. ARTIGO 28-A, INCISO I, DA LEI ESTADUAL N. 14.675/2009. NOVA DISPOSIÇÃO QUE SUPRIU A INCUMBÊNCIA EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL DE TOMADA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, PELO AGENTE FISCAL, PARA A CESSAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. AFRONTA AO ARTIGO 181 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PROTEÇÃO DEFICIENTE. OBRIGAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. CAUTELAR DEFERIDA NO PONTO. ARTIGO 57-A, CAPUT, INCISOS I, II E III E § 5º, DA LEI ESTADUAL N. 14.675/2009. NOVA DISPOSIÇÃO LEGAL QUE PERMITE A TOMADA DE MEDIDAS PREVENTIVAS PELO AGENTE LAVRADOR DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO SOMENTE EM CASO DE INFRAÇÃO CONTINUADA OU DANO AMBIENTAL RELEVANTE, BEM COMO DETERMINADA A CESSAÇÃO AUTOMATICA DOS EFEITOS DE SUSPENSÃO/EMBARGO EM CASO DE REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE/EMPREENDIMENTO. IMPEDIMENTO DA TOMADA DE MEDIDAS PREVENTIVAS POR AGENTE, EM CASO DE VISUALIZAÇÃO DE DANO AMBIENTAL QUE NÃO SEJA CONSIDERADO RELEVANTE, QUE NÃO SE COADUNA COM O ARTIGO 181 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À PROTEÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA DEFESA DO MEIO AMBIENTE. CAUSA DE PEDIR ABERTA. CESSAÇÃO IMEDIATA QUE É INCOMPATÍVEL COM O ARTIGO 15- 5017219-29.2022.8.24.0000 2353035 .V9 B DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10, INCISOS I, VI E VIII, E ARTIGO 181, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. RETROCESSO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO IMEDIATA PELO AGENTE COMPETENTE. AVENTADA INCOMPATIBILIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA N. 2, DE 29 DE JANEIRO DE 2020, DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. APARENTE IMPROPRIEDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA QUE É ATO PURAMENTE ADMINISTRATIVO DESTINADO AO ÓRGÃO PROLATOR. AUSÊNCIA DE FORÇA DE LEI. CAUTELAR DEFERIDA COM BASE EM PARTE DOS ARGUMENTOS INVOCADOS. ARTIGO 87, §6º, DA LEI ESTADUAL N. 14.675/2009. DISPOSIÇÃO QUE RECONHECE DIREITO SUBJETIVO DO AUTUADO EM CELEBRAR TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10, INCISOS I, VI E VIII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INCOMPATIBILIDADE COM O DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008. PROTEÇÃO DEFICIENTE E RETROCESSO EM MATÉRIA AMBIENTAL. DIREITO SUBJETIVO AO TERMO DE COMPROMISSO QUE SE TORNA UM INCENTIVO À PRÁTICA DE DANOS AMBIENTAIS. AFRONTA AO ARTIGO 181 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ARGUMENTADA INCONSTITUCIONALIDADE POR AFRONTA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA N. 3, DE 29 DE JANEIRO DE 2019, DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. APARENTE IMPROPRIEDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA QUE É ATO PURAMENTE ADMINISTRATIVO DESTINADO AO ÓRGÃO PROLATOR. AUSÊNCIA DE FORÇA DE LEI. CAUTELAR DEFERIDA COM BASE EM PARTE DOS ARGUMENTOS INVOCADOS. DANOS AMBIENTAIS QUE MUITAS DAS VEZES SÃO IRREVERSÍVEIS. APARENTE INCONSTITUCIONALIDADE DEMONSTRADA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO EM MATÉRIA AMBIENTAL. IN DUBIO PRO AMBIENTE. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARA A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 24, VI e VIII, §§1º, 2º e 3º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso frente ao não cabimento de extraordinário diante da ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais (Súmulas nº 282 e 356/STF), bem como para análise de direito local (Súmula nº 280/STF).



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento referente ao óbice da Súmula nº 280/STF, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Incidente, portanto, o óbice da Súmula nº 283/STF. Anoto precedentes: AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 16.02.2007 e RE 1.433.289-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.9.2023, este assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIRETO À SAÚDE. HOME CARE. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.”



    Por fim, a matéria constitucional versada no art. 24, VI e VIII, §§1º, 2º e 3º, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente